Tribunal: TJDFT
Processo: 0718799-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR INVALIDEZ. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. NÃO DEMONSTRADO O EXERCÍCIO EXCLUSIVO DA FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO, EDUCAÇÃO INFANTIL OU NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO. ATIVIDADES EXERCIDAS FORA DO AMBIENTE ESCOLAR. EXCLUSÃO DA CONTAGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. O interesse recursal principal está centrado na análise se a apelante, professora da rede pública de ensino do Distrito Federal, aposentada por invalidez com proventos proporcionais, tem direito ao recálculo do valor do benefício, considerando a aplicação da regra especial de aposentadoria.
II. Sobre a aposentadoria prevista aos professores, a Constituição Federal, no artigo 40, § 5o, fixa a aposentadoria especial aos professores, com a redução de cinco anos sobre os requisitos de idade e tempo de contribuição, com requisito de efetivo exercício exclusivamente das funções de magistério na educação infantil ou no ensino fundamental e médio
III. E quanto à aplicação da aposentadoria especial (fator redutor) as aposentadorias proporcionais, não há qualquer limitação constitucional ou legal que afaste a aplicação do redutor de cinco anos para esse benefício. (ARE 1014902 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09/06/2017)
IV. No caso concreto, ainda que o período de coordenação pedagógica se enquadre na exigência imposta pela legislação de regência (Tema 965, STF) arguida pela demandante, não há comprovação do efetivo exercício exclusivo da função de magistério, em especial no período que exerceu atividade fora do ambiente escolar (Núcleo de Recursos Humanos), inclusive sem o recebimento da gratificação de atividade pedagógica. Inviável, pois, a aplicação da regra constitucional de redução de 5 (cinco) anos no cálculo proporcional dos seus proventos.
V. Recurso conhecido e desprovido.